Tribunal: STF
Processo: RHC 232834
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Lima Martins contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 796.946/SP, Relator o Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo que, em 22.11.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o recorrente e corréu, pela prática do crime previsto no “artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 329, caput, na forma do concurso material erigido no artigo 69, todos do Código Penal” (e-doc. 4). O recebimento da denúncia não foi juntado aos autos.



    Em 9.1.2023, após a defesa prévia, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP manteve a prisão preventiva do recorrente e de corréu (e-doc. 8).



    3. Em 13.1.2023, em decisão monocrática, no Habeas Corpus n. 2002726-10.2023.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, o Relator, na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Orlando, indeferiu a liminar requerida e solicitou informações (e-doc. 10).



    4. Em 17.1.2023, apontando como autoridade coatora o Desembargador Francisco Orlando, Relator, na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela decisão pela qual indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 2002726-10.2023.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 796.946/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu “Seja deferida a providência liminar para que:



    I) A denúncia seja rejeitada, determinando-se o trancamento da ação penal, em razão do grave prejuízo à defesa. alternativamente, a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do presente remédio heroico.



    II) Alternativamente, seja deferida a liminar, convertendo-se concedendo a liberdade provisória, pois não se pode excluir da apreciação do poder judiciário a lesão e a ameaça a direito, sobretudo quando se trata da vida de uma ser humano.



    IV) A confirmação da liminar ao final” (sic, fls. 8-9, e-doc. 3).



    Em 17.1.2023, em decisão monocrática, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 13).



    Em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. TESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA MEDIDA URGENTE, ANTE A NECESSIDADE DE EXAME MAIS DETIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE OFENSA À RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade flagrante, apta a ensejar a mitigação ou superação do mencionado óbice, se as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de liminar fundamentadamente, por reputar ausentes os requisitos autorizativos da medida urgente, entendendo necessários o exame mais detido e maiores informações acerca do direito invocado pelo impetrante. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 34).



    5. Esse acordão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “quando recebida a denúncia, a defesa apresentou Resposta à Acusação arguindo em preliminar a inépcia da denúncia, pois não foi descrita de maneira individual qual teria sido a conduta do recorrente, na forma do art. 41 do CPP” (fl. 2, e-doc. 40).



    Argumenta que o “Juízo Singular rejeitou a preliminar e designou ato instrutório. Antes da realização desta audiência, foi impetrado o remédio perante o Tribunal local visando a concessão da ordem para reconhecer a inépcia da denúncia, contudo, a ordem foi denegada.



    E para se evitar perecimento do direito com a vinda da r. sentença, se manejou o Habeas Corpus em tela perante o Tribunal do Cidadão, mas foi indeferido liminarmente e negado provimento ao agravo regimental” (fl. 2, e-doc. 40).



    Ressalta que, após o julgamento do habeas corpus, “já se tem sentença condenatória, mantida em grau de apelação, desafiada por Recursos Especial e Extraordinário, mas não admitidos e alvos de Agravos Denegatórios” (fl. 2, e-doc. 40).



    Assevera que “o princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório foram violados, eis que em função da inepta denúncia o recorrente se viu impossibilitado de realizar qualquer pergunta e exercer com amplitude sua defesa técnica, ferindo de morte os direitos e garantias constitucionais, não podendo ser admitido” (fl. 3, e-doc. 40).



    Anota que “a decisão que decretou sua prisão foi lastreada em ‘garantir a segurança à instrução processual e à vítima’. Ocorre que com a instrução já se encerrou, nada mais justifica a prisão preventiva que sofre o recorrente, eis que não se operou trânsito em julgado, pelo que a dicção do art. 283 do Caderno Adjetivo Penal deve prevalecer” (fl. 3, e-doc. 40).



    Este os requerimentos e o pedido: 



    “Desta forma, seja qual for o ângulo que se analise a questão, a regra é a soltura, jamais a prisão, pelo que o deferimento da liminar é medida de rigor, para determinar a: Reconhecer como inepta a denúncia e determinar o arquivamento da ação penal e I) expedição de contramandado de prisão; II) a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP; ou III) a concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na exata dicção dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal, relaxando-se a prisão ou concedendo-se liberdade provisória com fixação de medidas cautelares descritas nos artigos 282 e 319 ambos do CPP. E, finalmente, sendo confirmada a liminar no mérito, seja reformada integralmente a decisão vergastada” (fl. 3, e-doc. 40).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, e, se conhecido, o não provimento do recurso (fl. 8, e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Consta do processo, nos documentos apresentados com este recurso ordinário, que, ao proferir decisão superveniente em 26.1.2023, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou o recorrente “Gustavo Lima Martins à pena de 7 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c.c. art. 14, II, do CP; (...) condeno[u] o acusado Gustavo Lima Martins à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, por infração ao art. 329, caput”. Negou-se ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo (fls. 1-8, e-doc. 41), em sentença publicada em 1º.2.2023, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Também está no processo que, em 26.4.2023, na Apelação Criminal n. 1502651-09.2022.8.26.0535/SP, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, confirmando a condenação do recorrente (fls. 39-51, e-doc. 41).



    7. A situação fático-jurídica modificou-se. A decisão pela qual recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva foi substituída pela sentença condenatória, pela qual afastada a preliminar da inércia e mantida a prisão cautelar, assentando-se inalterados os motivos da medida antes determinada. Tem-se, assim, a perda superveniente do objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO” (RHC n. 192.488-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ATACADO E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. A decisão ora agravada julgou prejudicado o primeiro agravo regimental interposto, que objetivava ‘o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial acusatória’, ante a superveniente prolação de sentença penal condenatória. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.075-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.9.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Supressão de instâncias. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa no sentido de que a condenação foi baseada na responsabilidade penal objetiva e na teoria do domínio do fato não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A superveniência ‘de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016’ (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento do STF é de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 209.399-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    O recurso ordinário está, portanto, prejudicado.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    O Relator no Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a medida liminar, não tendo o órgão colegiado analisado o mérito do habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela supressão de instância, e assentou não ser caso de concessão de ofício, por “não se constata[r] manifesta teratologia ou patente ofensa à razoabilidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF” (fl. 4, e-doc. 34).



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 215.725-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Medidas cautelares. Desconstituição. Liberdade provisória. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A discussão acerca da desconstituição das medidas cautelares e do restabelecimento da liberdade provisória, nos termos trazidos no recurso ordinário pelo paciente, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedentes. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.622-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    9. No caso em foco, apesar de voltar-se contra acórdão diverso do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 223.848/SP, de minha relatoria, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental e assentou não se comprovar ilegalidade ou teratologia na decisão pela qual decretada a prisão preventiva (DJe 14.3.2023).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora